Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc... Acolho a manifestação da Defensoria Pública, com a qual concordou o Ministério Público, concedendo aos herdeiros o prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação da feitura do inventário, o que poderá ocorrer junto a Tabelionato desta Capital. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator